Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1026/STJ. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASAJUD). ESGOTAMENTO PRÉVIO DE MEDIDAS EXECUTIVAS. PRESCINDIBILIDADE. VÍCIO QUE DEVE SER CORRIGIDO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. 2.1. Diante de omissão no acórdão apontado, não observada decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema 1026/STJ), vício que deve ser sanado.
3. Em se tratando de execução fiscal, aplicável o que definido pelo Superior Tribunal de Justiça: prescindível o esgotamento prévio de outras medidas executivas para o deferimento da inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), na forma prevista no art. 782, § 3o do CPC, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA. 3.1. No caso, inexiste dúvida quanto à existência do crédito previsto, inclusive deferida a emissão de certidão de inteiro teor, nos termos do art. 517 do Código de Processo Civil, no julgamento do agravo de instrumento. 3.2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para revisitar a matéria ventilada em sede de agravo de instrumento, adequando-a ao que fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos.
4. Recurso de embargos de declaração conhecido e provido, com efeitos modificativos. Agravo de instrumento conhecido e provido.